Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-23.2016.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS CONSECTÁRIOS DO IMÓVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITOS. INTIMAÇÃO DA LOCADORA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 13780353.

2. Recurso Inominado apresentado pela autora para que seja cassada a sentença de extinção do processo, especialmente para o prosseguimento do feito em relação à cobrança dos aluguéis em atraso e demais acessórios referentes ao imóvel alugado à ré.

3. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A parte autora, recorrente, informou que a ré desocupou o imóvel, ocasião em que requereu a extinção do processo em razão da perda do objeto em relação ao despejo, porém requereu a continuidade do feito em relação à cobrança da dívida locatícia. Por não ter apresentado planilha atualizada do débito, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos da sentença de ID 13780349.

4. Assiste razão à recorrente, tendo em vista que caberia sua intimação para apresentação de planilha atualizada do débito. Saliente-se que, em despacho anterior (ID 13780343), a recorrente foi intimada para informar acerca da desocupação do imóvel e sobre o endereço da ré, que ainda não havia sido citada no processo. Em seguida, a recorrente informou a desocupação do imóvel e o interesse no prosseguimento do feito, bem como informou novo endereço da ré (ID 13780345).

5. O abandono do imóvel locado por parte do locatário, acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de resolução do contrato locatício. A desocupação voluntária do imóvel no curso do processo, caracteriza a perda superveniente do objeto, nos termos art. 932, inciso III do CPC/15. Conquanto tenha havido a desocupação do imóvel, subsiste a necessidade de o locador recorrer ao Poder Judiciário para obter a outra pretensão resistida, qual seja, o pagamento de aluguéis vencidos.

6. A desocupação do imóvel pela ré e o fato de a recorrente não ter apresentado planilha atualizada do débito (somente na petição inicial), não justifica a extinção do feito por perda do interesse de agir nem determina o exaurimento do objeto da pretensão de cobrança, de modo que deve ser anulada a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

7. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, buscando a preservação da ordem jurídica e o restabelecimento da paz social. Deve-se evitar a frustração da solução do conflito deflagrado, com a extinção da ação sem a resolução do litígio, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e dar continuidade ao processo com relação à cobrança dos débitos locatícios, devendo ser presentada pela recorrente planilha atualizada do débito e realizada nova citação da ré no endereço indicado pela recorrente.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95